Tribunal: STF
Processo: ARE 1308208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS “ARIPIPRAZOL 15MG” E “LISDEXANFETAMINA 30MG” PARA CRIANÇA PORTADORA DE “DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE E DA ATENÇÃO” (CID F90.0). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO PARQUET. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIDA E SAÚDE. DIREITOS FUNDAMENTAIS E COROLÁRIOS DE TODOS OS DEMAIS DIREITOS. DEVER DO ESTADO (GÊNERO) EM PROVER TAIS DIREITOS, CONFORME PREVISTO NOS ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. PRIORIDADE ABSOLUTA NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREVISÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS MEDIANTE O ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. ARIPIPRAZOL REGISTRADO NA ANVISA PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIA DIVERSA. VEDAÇÃO DO FORNECIMENTO JUDICIAL DE FÁRMACO PARA USO OFF LABEL (TEMA 106/STJ). REQUISITOS CUMULATIVOS PRESENTES EM APENAS UM PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR O ESTADO A FORNECER AO PACIENTE APENAS O FÁRMACO “LISDEXANFETAMINA 30MG”. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme a literatura, a moléstia que acomete o paciente recorrido caracteriza-se pela “desatenção, hiperatividade e impulsividade” e, se não tratada de forma adequada, causa graves prejuízos no desenvolvimento da criança.
    E mais, consta dos autos que o paciente já se submeteu ao tratamento convencional do SUS, fazendo o uso dos medicamentos previstos nos protocolos clínicos vigentes, porém, conforme atestado pelo médico prescritor, o resultado do tratamento se mostrou infrutífero, (...)
    Como tem entendido este tribunal, o médico responsável pelo acompanhamento do paciente é quem tem melhores condições de averiguar as suas reais necessidades.
    Neste sentido, o médico atestou que o paciente utilizou ARIPIPRAZOL 15mg e LISDEXANFETAMINA 30 mg, obtendo melhora significativa, sendo imprescindível o uso contínuo destes medicamentos para o tratamento adequado da criança (mov. 1.11 p.2-3).
    Em que pese os benefícios propiciados por ambos os medicamentos, apenas o pedido de fornecimento do medicamento LISDEXANFETAMINA 30mg deverá prosperar. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente